Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE ALIMENTOS, FIXAÇÃO DE GUARDA E PARTILHA DE BENS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E CONTENCIOSA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a e a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Na origem, foi ajuizada ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos, fixação de guarda e partilha de bens. A nova demanda seguiu-se à extinção sem resolução de mérito de anterior pedido de homologação de acordo extrajudicial com objeto semelhante, processado perante o Juízo suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a nova demanda, ajuizada com fundamentos e natureza distintos, deve ser distribuída por dependência em razão da prevenção do Juízo suscitante, à luz do art. 286, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286, II, do CPC prevê a distribuição por dependência nas hipóteses de reiteração de pedido extinto sem resolução de mérito, ainda que haja alteração subjetiva das partes. Contudo, a distribuição por dependência pressupõe identidade de fundamentos fáticos e jurídicos entre as ações.
4. A jurisdição voluntária e a contenciosa têm naturezas distintas. Enquanto a primeira não envolve lide, sendo caracterizada por interesses convergentes entre as partes, a segunda apresenta litígio, resistência à pretensão e interesse contraditório.
5. No caso, o pedido anterior, de homologação de acordo, insere-se na jurisdição voluntária, ao passo que a nova ação, de reconhecimento e dissolução de união estável com pedidos acessórios, possui natureza contenciosa, envolvendo litígio quanto a alimentos e partilha de bens. Não há, portanto, repetição de ação a justificar a prevenção.
6. A distribuição aleatória garante o princípio do juiz natural, não configurando violação processual no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado, 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 66, II; 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0712951-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJe 18/08/2021; Conflito de Competência no 0703420-34.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, DJe 19/04/2022.

(Ive)